Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Compra E Venda De Equipamento. Vício Oculto. Inexistência De Relação De Consumo. Ônus Da Prova Não Satisfeito. Pedido De Indenização Por Danos Materiais E Compensação por Dano Moral. Honorários. Diminuição. Improcedência Confirmada. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa compradora contra sentença de improcedência em ação de indenização por vício em gerador a diesel adquirido da empresa ré, no valor de R$ 112.281,51. A autora alegou defeito oculto no equipamento desde a entrega, sem solução pela assistência técnica, e pleiteou: (i) restituição do valor pago; (ii) indenização por danos materiais (R$ 50.300,00); e (iii) compensação por dano moral (R$ 28.240,00). A ré defendeu que prestou assistência adequada, que o defeito foi causado por mau uso e que os danos alegados não foram comprovados. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de relação de consumo e insuficiência probatória quanto à existência de vício oculto. A parte autora apelou pela reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve comprovação de vício oculto no gerador a justificar a devolução do valor pago e o pagamento de danos materiais; (iii) determinar se houve abalo à imagem da empresa autora que justifique a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aquisição do gerador caracteriza-se como atividade de consumo intermediária, por se tratar de insumo utilizado na atividade econômica da autora, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
4. A autora não se desincumbe do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, pois o relatório técnico apresentado não possui caráter conclusivo, nem comprova a origem do defeito como sendo vício oculto preexistente à entrega do bem.
5. O laudo técnico apresentado pela ré, além de detalhado e completo, rebate tecnicamente as alegações de vício, e que houve substituição provisória do equipamento.
6. A autora foi instada a especificar provas e optou pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer prova pericial, o que confirma a insuficiência probatória de sua parte.
7. Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie prejuízo à imagem ou honra objetiva da empresa autora, motivo pelo qual é incabível a compensação por dano moral.
8. O arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação atende ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo razões para diminuição da quantia, já fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 355, I; 85, § 11. CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1390108/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.08.2017, DJe 22.08.2017.
TJDFT, APC 0712465-98.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.04.2020, DJe 14.05.2020.
TJDFT, APC 0712098-80.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024, DJe 04.11.2024.